Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DAS ANOTAÇÕES SEM PREJUÍZO AO RÉU. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Corretamente reconhecidos os maus antecedentes e a agravante da reincidência, é possível a readequação das certidões das condenações, a fim de que aquela alcançada pelo período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que não se mostra apta para configurar a reincidência, seja utilizada para manter os maus antecedentes, e, a outra condenação não alcançada pelo referido período, seja utilizada para manter o reconhecimento da reincidência.

2. Para a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, devem ser observadas as diretrizes constantes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ou seja, a quantidade de pena cominada, a reincidência e as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

3. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial fechado quando a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o que justifica a fixação de regime mais gravoso.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na progressão de regime.

5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.

6. Recurso conhecido e desprovido.